Tribunal: STF
Processo: ARE 1514114
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário - Apelação - Ação declaratória -- Município de São Paulo -- ISS -- Exercícios de 2010 e posteriores - Regime especial -- Sentença que julgou improcedente o pedido Decisão proferida na mesma data que rejeitou o incidente de impugnação ao valor da causa - Possibilidade de insurgência no mesmo recurso de apelação.



    Valor da causa - Lei aplicável que é aquela vigente quando do ajuizamento, tendo em vista que tal valor é fixado na inicial - Aplicabilidade do CPC/73 -- Artigos 259 a 261 desse código que previam que o valor da causa será a soma dos valores vencidos e vincendos, limitados os últimos, em caso de parcelas periódicas, ao período de 1 ano - Arbitramento com base nas informações à disposição da parte autora no momento do ajuizamento - Lei que não permite a fixação na fase de liquidação, ante os reflexos de tal verba no recolhimento das custas judiciais - Como o ISS sobre faturamento é variável, e ausentes informações sobre tendências de receitas nos anos anteriores, razoável arbitrar a quantia com base no valor do ano anterior, devidamente corrigido -- Causa cujo valor é fixado em R$1.462.367,60. Para tal finalidade dá-se parcial provimento ao apelo, alterando-se também, por consequência, a verba honorária, que deverá observar os percentuais mínimos conforme as faixas do art. 85, §3° do CPC.



    Questão de fundo - Desenquadramento da autora do regime especial do ISS após processo administrativo regular, em que se apurou individual e especificamente sua estrutura, forma de prestação de serviços, quadro societário e outras características relevantes -- Autora que alega ser sociedade simples, e que a responsabilidade profissional dos sócios economistas é pessoal, de forma que cumpriria os requisitos legais, independentemente de seu tamanho e estrutura - Descabimento - O art. 9 11, § § 1' e 3 1do Decreto-lei n° 406/68 traz como requisito o trabalho pessoal dos sócios dos serviços elencados - O STJ, nos Embargos de Divergência no AREsp n° 31.084/MS, estabeleceu que não é a forma societária que define a pessoalidade, mas a ausência de sobreposição dos elementos de organização empresarial sobre a "atuação direta e pessoal" dos sócios na prestação de serviços - Elementos apurados pela Administração Tributária que mostram a quebra da pessoalidade na prestação de serviços, o que também se extrai do fato de a autora ser um dos maiores conglomerados de __contabilidade do mundo, com milhares de funcionários no Brãsil` Pretensão -que-também -esbarrana interpretação teleológica dos dispositivos do Decreto-lei, criãdõs pára _evitar— --- - a bitributação com o imposto de renda em sociedades de profissionais em que o faturamento reflete a mera soma dos honorários profissionais - Essa característica está presente em sociedades, em geral de menor porte, nas quais o objetivo precípuo é o rateio de despesas de locação, equipamentos e serviços conexos -- Isso não se mostra presente quando há uma atuação concatenada, hierarquizada e organizada , típica de empresas, já que nesses casos o faturamento adquire novos contornos, dissociados do quanto cada profissional cobraria se atuasse individualmente - No mais, descabida a tese de que basta a responsabilidade profissional ser pessoal para fazer jus ° ao regime especial , pois essa é a regra geral , contida no art. 14, §4° do CDC, o que ampliaria o regime para todas as sociedades - Desenquadramento corretamente aplicado - Sentença parcialmente mantida - Recurso parcialmente provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, "a" e 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de ação declaratória, com pleito repetitório, proposta por Pricewaterhousecoopers Consultores Empresariais Ltda. contra o Municipio de São Paulo, insurgindo-se contra seu desenquadramento do regime especial do ISS, conforme o ato de fls. 70. [...]



    Sobre o regime especial do ISS, dispõe o art. 9°, §§1° e 3°, do DL 406/68: [...]



    Observa-se que a autora foi desenquadrada dessa sistemática, em ato assim motivado no Diário Oficial do Município (fls. 70): 



    Foi constatado que o contribuinte não preenche os requisitos determinados pelo art. 15, inciso II daLei 13.70112003, já que, conforme documentos e informações de fs. 17/87 e cota de fs. 71/75 [...J, acompanhada pelo relatório de fls. 88/91 [...J a sociedade possui evidente caráter empresarial, descaracterizando a forma de trabalho pessoal [...J devido ao porte estrutura, organização do trabalho e atuação integrada com outras sociedades do grupo [...J



    Esse trecho reflete as conclusões de operação de fiscalização feita pela Administração Tributária (fls. 72/340), que se deu de forma especifica e individualizada, destacando-se o relatório copiado nas fls. 158/162 e, em especial, o seguinte trecho: [...]



    A autora não refuta as conclusões sobre seu porte e estrutura, defendendo que a lei exige, apenas, a responsabilidade pessoal nos âmbitos societário e profissional. [...]



    A partir disso, é possível entender o motivo pelo qual o DL 406/68 alterou a regra e passou a abarcar sociedades de profissionais liberais em que há trabalho pessoal, já que, nesses casos, o faturamento é apenas a soma das receitas do trabalho de cada profissional o que acarretaria a indesejada bitributação. [...]



    A situação da autora é completamente diversa, já que ela é uma das maiores prestadoras de serviços de contabilidade do mundo - sendo conhecida internacionalmente como uma das chamadas "Big Four", Q o ó junto com Deloitte, KPMG e Ernst & Young.



    O faturamento de uma empresa desse porte não se dá pela COMI mera soma da receita oriunda do trabalho pessoal dos sócios, mas por eis diversos e complexos fatores decorrentes da organização empresarial; e a W~ atuação pessoal dos sócios acaba tendo menor relevo frente à expertise da z o. sociedade como um todo.



    Ressalte-se que a abordagem, nesse contexto, não é apenas o societária, como aquela feita no d. parecer de fls. 760/791. O DL 406/68 não faz uma simples remissão à definição de "empresário" dada pela lei civil, mas traz um critério novo, de natureza tributária, que se relaciona, mas não se confunde estritamente com os "elementos de empresa" do art. do 966 do Código Civil.



    No mais, descabido pretender que a menção a "trabalho ó pessoal" e "responsabilidade pessoal" nos dispositivos envolvidos diga respeito à responsabilidade profissional, já que essa é a regra geral para profissionais liberais, nos termos do art. 14, §4°, do CPC, além dos diversos diplomas setoriais aplicáveis às referidas profissões. 



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente